Tribunal: TJDFT
Processo: 0710696-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710696-87.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: HUGO ELIAS SANTOS MARQUES, NUBIA CARLA SANTOS MARQUES, DANIEL AUGUSTO SANTOS SOUSA MARQUES, JOAO BATISTA MARQUES JUNIOR, JAINE DOS SANTOS MARQUES AGRAVADO: PABLO DIEGO DA SILVA ARAUJO, DEBORAH APARECIDA ROSA RABELO ARAUJO DECISÃO Em consulta ao PJe do Primeiro Grau, constata-se que em 09/07/20 foi prolatada r. sentença nos autos originários (id. 67371137 do processo no 0718276-84.2019.8.07.0007), em que foi proferida a r. decisão impugnada neste recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 24 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora